Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
D E S P A C H O À Secretaria da Turma para que providencie a intimação do Distrito Federal e do Ministério Público do Distrito Federal acerca da petição de ID 17338985. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator